Tribunal: STF
Processo: ARE 1543521
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 157, fl. 1-3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE TRANSPORTE MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. PRELIMINAR REJEITADA. PARALISIA CEREBRAL E TETRAPLEGIA A ESQUERDA COMPROVADA. DIREITO AO PASSE LIVRE COM DIREITO A ACOMPANHANTE. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.”



    No RE (Vol. 164), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VIAÇÃO ÁGUIA AZUL LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 6º e 30, V, da CF/1988, na medida em que “atribuiu à recorrente o ônus de conceder e confeccionar a via do passe livre, contrariando a legislação local e constitucional” (Doc. 164, fl. 5).



    Aduz que, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, não tem legitimidade “para conceder o vale social, já que a competência para sua organização e prestação é do Município, nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal” (Doc. 164, fl. 6). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu a matéria à luz da legislação infraconstitucional (Vol. 182).



    No Agravo, a parte agravante defende a ofensa direta ao texto constitucional (Vol. 193).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Vol. 164, fls. 3-5):



    “Excelências, porquanto existentes violações a dispositivo constitucional no acórdão recorrido, indiscutível é, já inicialmente por esse prisma, a relevância da demanda.



    Ademais, tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância, ou seja, transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento do recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    [...]



    Pois bem. No caso em testilha, fora proferida decisão ao arrepio da lei, violando o devido processo legal constitucional, violando os artigos 6º da CF; art. 30, V da CF. 



    A chancela dessa condenação pelo Poder Judiciário, até a última instância, resultará em insegurança jurídica de grandes proporções, especialmente pelo ilegal precedente que poderá causar, sendo notória a repercussão geral. Vejamos: 



    Sob a ótica da violação aos artigos 6º da CF; art. 30, V da CF – o acórdão ora guerreado que transfere à recorrente o ônus de conceder e confeccionar a via de passe livre fere a norma constitucional, a qual impõe ao Poder Público o dever de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo. Não há dúvidas que a concessão do passe livre em questão se trata de um serviço público. Nesse sentido, há clara violação constitucional. 



    No presente caso a repercussão geral é latente tendo em vista que, se prevalecer o equivocado entendimento do tribunal a quo haverá uma insegurança jurídica sem precedentes, violando os artigos 6º da CF; art. 30, V da CF. 



    Pelo exposto requer seja reconhecida a repercussão geral no caso em comento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 30, V, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com fundamento na Lei Municipal 660/2006, na Lei Federal 13.146/2015, e no Decreto 5.296/2004, manteve a sentença que concedera passe livre no transporte urbano municipal à parte autora aos seguintes fundamentos (Vol. 157, fls. 7-20):



    “A tese de ilegitimidade passiva ad causam suscitada não merece acolhimento. Isso porque, ao contrário do que a apelante informa, não é ônus “inteiramente do Poder Público Municipal”. A via da carteira de gratuidade cabe à “entidade representativa das empresas permissionárias do transporte coletivo urbano” (art. 11 da Lei municipal 660/2006), bem como a avaliação médica é designada pelo “município ou pela entidade representativa das empresas permissionárias do transporte coletivo municipal” (art. 10 §1º da Lei municipal 660/2006). 



    Ademais, ainda que a carteira de livre acesso seja confeccionada conforme regulamento do Poder Executivo, não afasta a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da lide tendo em vista sua incumbência de confeccionar e fornecer o cartão de acesso ao serviço gratuito do transporte coletivo municipal, imprescindível para que a acionante possa usufruir do benefício, mesmo que concedido por Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros. [...]”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a análise da pretensão recursal demanda, ainda, o exame de legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente